Tribunal: CARF
Processo: 10680.915874/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915874/2017-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.434 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem nos termos do voto da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-003.100, de 28 de
setembro de 2020, pela 5a Turma da DRJ08, que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade da Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915874/2017-61
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915874/2017-61

“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 40, 55 e 56, que não homologou a compensação vinculada ao crédito
de R$ 3.389,01, demonstrado no PER/DCOMP no 13950.83111.201114.1.3.04-0880.
O PER/DCOMP em tela, foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, com a
seguinte utilização:
A falta apurada implicou na não homologação / homologação parcial da compensação
declarada no(s) PER/DCOMP(s) no 13950.83111.201114.1.3.04-0880. Não há valor a
ser restituído para atendimento do pedido formulado no PER no
21996.97595.070415.1.2.04-6619.
Cientificado em 14/11/2017, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 01/12/2017 manifestando a sua inconformidade às fls. 45 e 46, pela qual
alega em apertada síntese o seguinte:
O crédito foi insuficiente para liquidação total dos débitos compensados, todavia, a
diferença de R$ 796,11 alocado na DCTF, PA 31/10/2012 foi quitado com DARF,
através do Refis (Lei 12.996), conforme comprovantes de arrecadação em anexos;
requer a homologação da totalidade dos débitos compensados.”
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, julgou
parcialmente proferida para, “diante da não utilização em DCTF de parte do pagamento no
1480354533, o saldo não utilizado do pagamento efetuado no dia 25/08/2014, R$ 796,33
(principal), deve ser utilizado na amortização da compensação declarada no(s) PER/DCOMP no
13950.83111.201114.1.3.04-088”.
Inconformada com parte da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, com os seguintes argumentos:
“(...)
III. PRELIMINAR
III.1. A produção de prova documental em sede de recurso voluntário
Primeiramente, cabe destacar a necessidade de se examinar os documentos que ora se
apresenta para demonstrar que o crédito da Recorrente é legítimo, pois devidamente
apurado pela Recorrente, conforme demonstram as apurações fiscais e declarações do
contribuinte (doc. 01).
Neste contexto, é preciso destacar que, em que pese o art. 16 do Decreto n. 70.235/72
prever a pena de preclusão para a prova não produzida quando da impugnação
administrativa, a ampla defesa e o direito ao contraditório são garantias constitucionais
dos administrados (inciso LV do art. 5o da CR/88) e, portanto, devem ser asseguradas
pela autoridade administrativa na busca da realidade dos fatos.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915874/2017-61

Além disso, a Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, preza pela ampla defesa, o contraditório, a adoção
adequada de formalidades e meios essenciais à garantia do direito dos administrados
(art. 2o), o que inclui a ampla produção de provas (art. 38), como forma de afirmar a
eficiência do processo administrativo na busca da verdade material e no cumprimento
de sua finalidade no que tange ao atendimento dos interesses públicos.
Por isso, a pena de preclusão prevista no art. 16 do Decreto n. 70.235/72 tem sido
relativizada para dar espaço à formalidade moderada que permite a produção de prova
documental em sede de recurso voluntário a fim de garantir a estrita legalidade, a
moralidade, a eficiência e a adequação entre meios e fins no âmbito do processo
administrativo. (...)
Desta forma, com fulcro nos arts. 2o e 38 da Lei 9.784/99, e inciso LV do art. 5o da
CR/88, a Recorrente espera e requer o exame dos documentos que acompanham o
presente recurso, uma vez que eles trazem a comprovação da certeza e liquidez do
crédito pleiteado e, consequentemente, são fundamentais à solução eficaz do presente
litígio.
IV. MÉRITO
IV.1. A existência do crédito Conforme demonstram as apurações fiscais em anexo
(doc. 01), a Recorrente é legítima possuidora do crédito que pretendeu compensar, na
medida que realizou o pagamento a maior sob o código 4095 – RET (regime especial de
tributação), conforme demonstrado abaixo:

Para constituição do seu direito creditório, a recorrente realizou a retificação da DCTF
correspondente (doc. 02) em 22/09/2015, conforme determina a legislação aplicável,
restando um saldo devedor a pagar de R$ 4.272,53, cujo pagamento foi realizado pela
adesão ao Parcelamento de que trata a Lei 12.996/2014 (doc. 03).

Sabe-se que DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração original, já que tem
a finalidade de corrigir as informações que condizem com a realidade dos fatos, e pode
ser transmitida em até cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual
se refere a declaração, quando extingue-se o direito à retificação, conforme disposto no
art. 9o da IN RFB n. 1.110/2010.
Neste sentido, sabe-se que a Recorrente adotou o procedimento correto no que tange à
retificação da DCTF a fim de legitimar seu direito creditório, o que foi, inclusive,
reconhecido na decisão recorrida. Diante disso, caberia à autoridade tributária, em
respeito aos princípios da eficiência e interesse público que regem os processos
administrativos de qualquer natureza, analisar o pedido de restituição apresentado pela
Recorrente, podendo, inclusive, baixar o pedido em diligência à DRF a fim de se apurar
a verdade material em relação à existência do crédito, caso entendesse que a DCTF não
era suficiente para legitimar o crédito em questão.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915874/2017-61

Assim, tem-se que o crédito existe e deve, portanto, ser reconhecido pela autoridade
administrativa, o que desde já se requer.
IV.2. A quitação do saldo devedor via adesão ao parcelamento de que trata a Lei
12.996/2014
Conforme demonstram os documentos em anexo, o único saldo devedor devido à
Recorrente foi quitado com a adesão e pagamento nos termos do Parcelamento de que
trata a Lei 12.996/2014 (doc. 03), quando houve a extinção do crédito tributário, nos
termos do art. 156, I do CTN.
O direito à quitação do débito em questão decorrente da regular adesão e consolidação
do parcelamento, bem como sua extinção pelo pagamento devem ser reconhecidos
diante dos documentos que ora se apresenta.
Como consequência, não há dúvidas sobre a legitimidade do crédito objeto deste pleito
que, além de demonstrado pelos demais documentos que acompanham os autos, não
pode ser utilizado no pagamento de débito pago pelo contribuinte.
Assim, requer seja reconhecido o crédito em questão, sob pena de se verificar o
verdadeiro enriquecimento sem causa da administração pública que utilizou crédito de
titularidade da Recorrente na quitação de débito pago na forma da lei.
IV.3. A inexigibilidade de multa de mora no caso de denúncia espontânea Conforme
informado na decisão recorrida, o saldo credor foi utilizado na quitação de débito de
titularidade da Recorrente. Ocorre que o débito quitado com o crédito em questão
decorre de multa de mora em relação ao DARF pago em 29/01/2014 em procedimento
de denúncia espontânea – devidamente homologada (doc. 04) para o qual não cabe a
aplicação de multa de mora.
Assim, tem-se que crédito pleiteado pela Recorrente é integralmente de sua titularidade
e a multa de mora inexigível, uma vez que o pagamento se deu de forma espontânea nos
termos do art. 138 do CTN que prevê o seguinte:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Note que o art. 138 do CTN exclui a responsabilidade por infração tributária para o
contribuinte que deseja, espontaneamente, colocar-se em situação de regularidade fiscal
através do pagamento e compensação de créditos tributários. Se excluída a
responsabilidade pela mora, a sua exigência não tem cabimento. Afinal, inexiste
diferença entre multa de mora e multa punitiva.
É o que diz o Ato Declaratório PGFN n. 4/2011, com base no entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria, senão vejamos: (...)
Considerando o entendimento jurisprudencial sobre o que dispõe o art. 138 do CTN e o
ato declaratório que vincula a PGFN na desistência e não interposição de recursos em
situações em que a multa de mora é exigida em caso de denúncia espontânea, tem-se
que o crédito da Recorrente é legítimo e, portanto, deve ser reconhecido.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915874/2017-61

V. CONCLUSÃO E PEDIDOS
Por todo o exposto, requer:
(i) seja recebido e provido o presente Recurso Voluntário, reformando-se integralmente
a decisão de primeira instância administrativa;
(ii) seja reconhecido o direito creditório da Recorrente, diante dos documentos ora
apresentados que, em conjunto com os demais já constates dos autos, demonstram o
legítimo direito da Recorrente ao crédito em questão;
(iii) a comprovação do alegado pelos documentos ora apresentados e eventuais
diligências julgadas necessárias pelo CARF.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os presentes autos de compensação que não foi homologada
integralmente, uma vez que o crédito demonstrado pela Recorrente não fora confirmado em sua
totalidade.
A discussão em torno do valor do direito creditório reside no fato de ter sido
imputada multa de mora sobre recolhimento que o contribuinte sustenta ter sido realizado com o
benefício da denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional.
No acórdão de piso, a respeito do tema, assim constou:
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte, em
face da não homologação / homologação parcial da compensação vinculada ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 13950.83111.201114.1.3.04-0880, por insuficiência
de crédito.
A Requerente reafirma que tem direito de utilizar a totalidade do crédito indicado.
Devido ao fato de a Requerente apresentar mais de um comprovante de arrecadação
para comprovação do pagamento do débito vinculado ao DARF indicado no
PER/DCOMP sob análise (RET cód. 4095 – PA 31/10/2012 da incorporação
identificada pelo CNPJ no 08.343.492/0220-18), cabe a análise das vinculações
débito/pagamento, efetuadas pelos sistemas eletrônicos da RFB.
Pois bem, de acordo com o extrato da DCTF retificadora ativa, transmitida em
22/09/2015, (65), o débito sob análise foi informado como segue:
No tocante ao(s) pagamento(s) vinculado(s), observa-se no extrato de fl. 66, que o
contribuinte não utilizou na amortização do débito a parcela do pagamento indicada no
PER/DCOMP sob análise (R$ 796,11).
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915874/2017-61

A Requerente anexou aos autos cópia de comprovantes de arrecadação (41 a 44), cuja
soma totaliza o montante de R$ 90.238,00, comprovando assim, no seu entendimento, a
existência de saldo disponível para compensação / restituição no valor de R$ 3.389,01.
O confronto dos pagamentos apresentados com as informações prestadas em DCTF,
revela que o saldo a pagar apurado na DCTF retificadora transmitida em 22/09/2015, foi
amortizado no conta corrente da RFB pela ordem cronológica dos recolhimentos, ao
passo, que a intenção do contribuinte foi a de quitar o saldo a pagar em comento através
do pagamento efetuado em 25/08/2014, com os benefícios do REFIS.
O procedimento adotado pelo processamento implica no deslocamento do eventual
recolhimento a maior para a data do último recolhimento efetuado.
Com efeito, verifica-se sistema “SCC – Documentos de Arrecadação” (extrato
colacionado às fls. 69), que o pagamento efetuado no dia 25/08/2014 possui saldo não
utilizado no valor de R$ 796,33 (principal).
O saldo em tela é inferior à à parcela do crédito não confirmada no despacho decisório
ora guerreado (R$ 3.389,01).
Da análise dos pagamentos efetuados pelo contribuinte é possível inferir que parte do
crédito foi utilizado na amortização da multa de mora que deixou de ser recolhida no
pagamento efetuado no dia 29/01/2014.
Diante da falta de elementos que justifiquem a falta do recolhimento da multa
moratória, não cabe a discussão do ajuste efetuado pelos sistemas eletrônicos da RFB.
Destarte, diante da não utilização em DCTF de parte do pagamento no 1480354533, o
saldo não utilizado do pagamento efetuado no dia 25/08/2014, R$ 796,33 (principal),
deve ser utilizado na amortização da compensação declarada no(s) PER/DCOMP no
13950.83111.201114.1.3.04-0880.
Por fim cumpre registrar que o crédito solicitado no PER no
21996.97595.070415.1.2.04- 6619 foi consumido na integra na compensação declarada
no(s) PER/DCOMP(s) transmitidos após a formalização do pedido de restituição.
Assim sendo, em face de tudo quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada”.
Sobre a questão, é importante frisar que, mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação, tal como se deu no caso sob análise, em que a
decisão recorrida entendeu que “Diante da falta de elementos que justifiquem a falta do
recolhimento da multa moratória, não cabe a discussão do ajuste efetuado pelos sistemas
eletrônicos da RFB”, tendo a Recorrente apresentado, juntamente com seu Recurso Voluntário,
documentos destinados a suprir a prova em tela.
Neste contexto, verifica-se que a Recorrente apresentou DCTF na qual informou o
valor devido a título do Regime Especial de Tributação – Pagamento Unificado de Tributos –
RET. Posteriormente, a Recorrente transmitiu DCTF retificadora, alterando o valor devido a
título do RET. Ora, há nos autos DARF comprovando o pagamento realizado anteriormente à
transmissão da DCTF retificadora por meio da qual foi espontaneamente reconhecida pela
Recorrente a diferença do valor devido, sem a instauração de qualquer procedimento fiscal.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915874/2017-61

Como se sabe, a exclusão da responsabilidade nos casos de denúncia espontânea
se dá conforme disposto no artigo 138 do CTNl, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Em tempo. o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de enfrentar a
questão ao julgar o REsp no 1.149.022/SP na sistemática de recursos repetitivos, quando, no tema
385, firmou a seguinte tese:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Contudo, para que a responsabilidade seja excluída pela denúncia espontânea, não
basta a entrega da DCTF retificadora e que os valores objeto da retificação tenham sido pagos
simultânea ou anteriormente à sua transmissão. Para que a penalidade seja afastada, é
também necessário que os pagamentos tenham sido realizados acrescidos dos respectivos
juros de mora. Neste tocante, a Recorrente, referindo-se a um dos pagamentos parciais
realizados, alega “quitação do saldo devedor via adesão ao parcelamento de que trata a Lei
12.996/2014”.
Ocorre que , o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1102577/DF sob o
rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese no Tema 101:
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
Por outro lado, a Lei no 12.996/2014, dispôs acerca da reabertura do Programa de
Recuperação Fiscal - REFIS previsto pela Lei 11.941/2009 (REFIS-2009) e pela Lei no 12.249,
de 2010 (débitos administrados por autarquias e fundações federais, tributários e não tributários),
facultando o pagamento das dívidas de que tratam o § 2o do artigo 1o da Lei no 11.941, de 2009, e
o § 2o do artigo 65 da Lei no 12.249, 2010, vencidas até 31 de dezembro de 2013, com
determinados benefícios, incluindo a redução parcial dos juros de mora.
A r. decisão recorrida, mencionou apenas que “a intenção do contribuinte foi a de
quitar o saldo a pagar em comento através do pagamento efetuado em 25/08/2014, com os
benefícios do REFIS”, todavia, sem maiores considerações sobre se de fato houve adesão ao
REFIS e se o pagamento em questão ocorreu sob sua égide, à vista ou mediante parcelamento.
Destarte, para que seja possível aferir se os pagamentos objeto da denúncia
espontânea foram realizados na forma estipulada pelo artigo 138 do CTN e, assim, passíveis de
serem dispensados da penalidade, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência
para que tais aspectos sejam melhor elucidados.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915874/2017-61

Ante o exposto, tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para essa:
a) Informar se o débito relativo ao Regime Especial de Tributação – Pagamento
Unificado de Tributos – RET relativo ao período de apuração objeto do presente processo foi
total ou parcialmente incluído pela Recorrente no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS
reaberto pela Lei no 12.996, de 2014;
b) Informar se o(s) pagamento(s) realizado(s) a título do REFIS mencionado na
letra anterior foi(foram) suficiente(s) para liquidar os juros incidentes, já considerada a eventual
redução;
c) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras;
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser cientificada a
Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias; e
e) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 119
DF CARF MF
Original